Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELIANE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de no 1040472-56.2019.811.0041, ajuizada por HELIOMAR CORREA ESTEVES e LEIVA RONDON ESTEVES, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ora agravados e determinou que os agravantes desocupem o imóvel objeto da lide, qual seja, apartamento no 1001, Edifício Marselha, Avenida Presidente Marques, no 626, em Cuiabá/MT, no prazo de 60 (sessenta dias).
Julgado o recurso, foi desprovido, à unanimidade (id. 30987970).
Os autos vieram conclusos para análise do pedido de justiça gratuita formulado na inicial.
Pois bem.
Os agravantes postularam pelo deferimento da justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais.
No respectivo caso, não há prova alguma que demonstre a impossibilidade financeira da parte agravante de suportar as custas processuais, pelo menos as relativas a este recurso.
Isso porque, além de não terem acostado nenhum documento que comprove a sua insuficiência de recursos financeiros, nem ao menos a declaração de hipossuficiência, verifica-se que a procuração acostada aos autos à id. 25920950 indica que os agravantes residem em endereço de altíssimo padrão (Rua Estevão de Mendonça, n. 1021, Edifício Monreale, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT), o que pressupõe a sua capacidade para pagar as custas deste recurso.
Por estas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.